Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja revogada a tutela de urgência deferida e determinar a imediata busca e apreensão do veículo VW TCROSS placa PAL1230, nos autos do processo no 0735158- 89.2022.8.07.0016, “ante a insistência da Agravada em manter a posse ilegal do bem”. No mérito, requer que a tutela seja confirmada. A decisão de tutela cautelar foi deferida em embargos de terceiro em cumprimento de sentença nos seguintes termos: “A parte autora informa que o veículo sobre o qual foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos do processo no 0735158 - 89.2022.8.07.0016, qual seja, VW TCROSS placa PAL1230, faz parte de rol de bens a serem partilhados na ação de divórcio no 0751853-55.2021.8.07.0016, em tramitação perante à 2a Vara de Família de Brasília/DF. Aduz que pretende, naquele juízo familiar, a partilha do mencionado bem, na proporção de 50%, com o seu ex-marido, ora embargado, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO. Argumenta que o mencionado veículo pertence ao casal, que pagou o financiamento do mesmo, embora se encontre em nome do segundo embargado, JOSE AILTON RODRIGUES DA PAZ. Traz aos autos a certidão de casamento de id. 142398318 de 26/12/2017, a ata notarial de id. 142398340, o DUT e a procuração de id. 142398341, por meio da qual o primeiro embargado, JOSE AILTON RODRIGUES DA PAZ outorga poderes ao segundo embargado, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, com relação ao veículo VW TCROSS, placa PAL 1230. Além disso, verifico as mensagens trocadas entre a embargante e segundo embargado, via whatsapp, acerca do veículo em questão, notadamente as de id. 142399054, datadas de 16/06/2021, onde constam tratativas para pagamento de parcela do veículo. Diante do exposto, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória. Cautelosamente, tenho que o pedido da embargante revela perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para suspender o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no 0735158-89.2022.8.07.0016, em 07/11/2022, pelo que DETERMINO seja recolhido o mencionado mandado, SEM CUMPRIMENTO, até que sejam julgados, definitivamente, os presentes embargos de terceiros. Citem-se e Intimem-se os embargados para, querendo, contestarem os presentes embargos de terceiro, no prazo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 679 do CPC. Translade-se cópia da presente decisão para o processo de execução no 0735158-89.2022.8.07.0016.” DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR A tutela cautelar foi deferida para suspender o mandado de busca e apreensão até julgamento dos embargos de terceiro diante do risco que seu cumprimento traria ao próprio julgamento da causa. Há razão em tal fundamento. Especialmente em juizados especiais, os embargos de terceiro são julgados com celeridade, tendo inegável risco de que o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo prejudique seu julgamento. A tutela cautelar não antecipa o juízo de mérito da causa, mas apenas garante o resultado útil do processo, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos do cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem. Não há perigo da demora para que se determine, liminarmente, a decisão de tutela proferida em primeiro grau. Não há risco de lesão grave que impeça a instrução processual. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, diante da ausência do perigo da demora. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de lesão grave, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal.